Tribunal: STF
Processo: RvC 5527
Classe: RvC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Moisés Alves Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 que (e-doc. 7 – fls. 651/653), ao dar cumprimento ao pronunciamento jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7), manteve a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime tipificado no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal, reduzindo, na sequência, a pena imposta para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Aduz o requerente o seguinte: 



    “[...] Diante da r. decisão de acórdão de movimento 1.9 que condenou o requerente transitou em julgado no dia 23 de agosto de 2017, por infringência ao dispositivo penal previsto no artigo 273, § 1º - B, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe aplicado uma pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial SEMIABERTO, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Consta que na instrução e julgamento em primeiro grau de jurisdição, sobreveio a sentença de movimento 1.8, em 21 de janeiro de 2015 prolatada pelo juiz da 1ª Vara de Marília da 11ª Subseção Judiciária de São Paulo, que absolveu MOISÉS ALVES RIBEIRO pelo crime supramencionado. 



    Ainda, em 19 de agosto de 2015, a Defensoria Pública da União apresentou CONTRARRAZÕES de Apelação ministerial sustentando, além da ausência de provas da participação, a inconstitucionalidade do art. 273, § 1º -B, I, do Código Penal. 



    O pleito foi julgado em 09 de maio de 2016 pela E. Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª região que, por decisão unânime, deu provimento ao recurso da acusação modificando a sentença de primeiro grau para CONDENAR Moisés Alves Ribeiro à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Do r. acórdão que deu condenação ao requerente Moises Alves Ribeiro, foi apresentado RECURSO ESPECIAL nº 1.655.332 - SP (2017/0036274-3) o qual foi dado PROVIMENTO determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para adequar a pena ao preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo reduzida sua pena de 10 anos para 5 anos, inclusive para analisar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º da referida Lei, in verbis: 



    [...]



    Deste modo, ocorreu que a Vara de origem, inobstante haver aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei de Drogas, aplicando uma pena de 5 anos de reclusão, não analisou as condições pessoais do recorrente para fim de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Com efeito, este será um dos motivos a ser analisado neste pedido de revisão criminal, conforme será exposto a seguir, in verbis: 



    [...]



    Diante de todo exposto, em consonância com a r. decisão proferida nos autos do RE 1.655.332 - SP (2017/0036274-3) o Superior Tribunal de Justiça sob relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, reconheceu a desproporcionalidade do preceito secundário do artigo 273 do CP (reclusão de 10 a 15 anos) em comparação ao crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06 (reclusão 5 a 15 anos). 



    Ainda conforme a nova decisão proferida nos autos do RE em favor do ora Recorrente, a vara de origem – 1ª Vara Criminal Federal de Marília SP – aplicou uma pena definitiva de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, contudo não atendeu na sua integralidade a decisão em favor do recorrente para que procedesse à uma nova dosimetria da pena. 



    Diante disto, o referido Tribunal tenha revisto a pena de 10 anos de reclusão passando-a para o patamar mínimo de 05 (cinco) anos, equivalente ao crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo de imediato postergada a recomendação do Ministro Relator SEBASTIÃO REIS JÚNIOR para análise e adequação ao benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, bem como deixou de considerar a atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, visto que, na data do fato o reeducando tinha apenas 21 (vinte e um) anos de idade, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. 



    Com efeito, a pena aplicada ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas pode ser reduzida de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, com bons antecedentes e não se dedique à atividades criminosas nem tenha envolvimento em organização criminosa.



    Diante toda a análise das condições subjetivas e objetivas do Recorrente é de se reconhecer que não se trata de um criminoso, mas que apenas estava no local errado já que foi acompanhar um amigo e acabou sendo responsabilizado como partícipe pelo ilícito, contudo, que em toda a sua vida não há sequer um só rastro de envolvimento em atividades ilícitas, não possui nenhuma passagem anterior por delegacia, tratando-se efetivamente de réu primário. 



    Na aferição da dosimetria da pena verifica-se que todos os critérios do artigo 59 do CP foram analisados em seu favor, tanto assim que a reprimenda penal foi aplicada em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão. 



    Desta forma, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação da causa de diminuição de pena, a qual se faz necessário a adequação da dosimetria da pena nos limites impostos no acórdão sob pena de constrangimento ilegal já que o Recorrente está cumprindo uma pena bem maior que aquela que deveria cumprir EM REGIME FECHADO DIANTE AS CONDIÇÕES QUE LHE FORA IMPOSTAS. 



    E não é só, o corréu ADÃO RODRIGUES DE PAULO JUNIOR, nos autos do Recurso Especial n. 1.628.427/SP, Sexta Turma, DJe 14/10/2016 também sob relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, teve acolhimento parcial do pedido sendo-lhe possibilitado a adequação da pena com o reconhecimento da causa de diminuição prevista na legislação sobre drogas, em obediência ao artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a dosimetria da pena também não considerou a atenuante genérica da menoridade relativa constante do artigo 65, inciso I do CP já que, à época dos fatos o Recorrente contava ser menor de 21 anos de idade. 



    Fica demonstrado que são reconhecidos os benefícios aplicáveis ao Recorrente, causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, bem como a menoridade relativa do artigo 65, inciso I do CP é perceptível a possibilidade de aplicar também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em conformidade com a determinação legal do artigo 44 do Código Penal. 



    Assim, o pedido de revisão criminal tem como fundamento no presente caso o condão de modificar o resultado da sentença sendo o remédio legal necessário para consertar os equívocos da decisão que deixou de reconhecer direitos a que o Recorrente faz jus em razão de suas condições pessoais de forma a promover a efetiva justiça a que tanto almeja a sociedade e que se espera do tutor da liberdade pessoal – o Poder Judiciário, bem como possa continuar seu tratamento ambulatorial diante os enfermos que veio a adquirir na vida, sendo demonstrado ao juízo da execução todo o seu histórico de saúde, inclusive os problemas psicológicos e psiquiátricos que vem sofrendo.” (e-doc. 1)



     Sustenta ainda a aplicação imediata da tese fixada no RE 979.962/RS, a qual repristinou o preceito secundário da redação original do disposto no art. 273 do Código Penal. Propugna, outrossim, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória. 



    Ao final, pede o seguinte:



    “Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e no mérito o provimento da presente Ação Revisional Criminal, para que promova nova dosimetria da pena aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do Artigo 33 da Lei 11.343/2006; a atenuante da menoridade relativa nos termos do artigo 65, inciso I do CP e consequentemente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos declarando-se, por conseguinte a extinção da punibilidade ao sentenciado pelo cumprimento integral da obrigação por ainda estar cumprido pena mais grave. 



    Subsidiariamente, com fundamento na r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 979.962/RS com repercussão geral, que seja considerado o efeito repristinatório da referida decisão de forma a considerar a pena de 1 a 3 anos de reclusão ao crime do art. 273 do CP e assim, consequentemente seja reconhecida a extinção da punibilidade do requerente em razão de cumprir pena mais grave e/ou ainda seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. 



    Por fim, em razão da necessária reforma, requer seja expedido imediato alvará de soltura em favor do recorrente MOISÉS ALVES RIBEIRO, bem como seja suspensa sua audiência admonitória marcada para o dia 07/12/2022, até a conclusão desta Revisão Criminal.” (e-doc. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Como é cediço, a revisão criminal perante o Supremo Tribunal Federal sujeita-se necessariamente à observância dos pressupostos específicos e taxativamente previstos no art. 102, I, j, da Constituição Federal, art. 263 e seguintes do RISTF, e ainda art. 624, I, do Código de Processo Penal, hipóteses às quais não se amolda o caso em tela. Veja-se a redação do referido dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;” 



    Ademais, segundo o disposto no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão “[...] dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    Quanto à matéria, registro que tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da RvC 5455-AgR, de minha relatoria, cujo acórdão possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.” (RvC 5455/SP-AgR, da minha relatoria). 



    Cumpre sublinhar, nessa linha de ideias, que a pretensão deduzida na presente revisão criminal está direcionada, segundo a causa de pedir formulada na exordial, ao reexame da dosimetria da pena consolidada pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 7 – fls. 12/14). 



    Com efeito, ao dar cumprimento ao pronunciamento jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7 – fls. 4/10), tal decisum manteve a condenação imposta (ao peticionante) pela prática do crime tipificado no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal, limitando-se a aplicar, por fim, o preceito secundário tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Na sequência, a pena (final) foi fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (e-doc. 7 - fls. 12/14). 



    Mas não é só. Os parcos documentos trazidos a lume revelam, quando muito, a interposição de recurso especial e de agravo manejado contra decisão monocrática – proferida no âmbito do TRF3 (e-doc. 7 – fls. 20/34) - que inadmitiu o citado recurso. A irresignação recursal estava centrada, ao fim e ao cabo, na rediscussão da dosimetria da sanção penal, mais precisamente em relação à incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (e-docs. 7/8). 



    Colhe-se, ainda, a prolação de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no âmbito da execução da pena imposta ao requerente, negou provimento ao pedido formulado para a aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 979.962/RS (e-doc. 11).



    Diante desse cenário, constato, de forma clara e indene de dúvida, que o pronunciamento jurisdicional condenatório sob exame, bem como as decisões subsequentes, não foram emanados do STF, ou tampouco mantido pela Corte e, dessa forma, fica inviabilizado o ajuizamento da presente ação revisionária no âmbito deste Tribunal.



    Dito de outro modo, conforme já explicitado, ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados (findos), quanto as condenações por ele proferidas (art. 102, I, j, da Constituição Federal, e art. 624, I, do Código de Processo Penal), o que não corresponde ao caso dos autos.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Intime-se.



     Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator